Tribunal: TJDFT
Processo: 0748365-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0748365-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA FREITAS QUEIROZ, L. Q. G., BEATRIZ QUEIROZ GONÇALVES, RAFAEL QUEIROZ GONÇALVES AGRAVADO: ESPÓLIO DE JORGE RICARDO DE ALMEIDA GONÇALVES D E S P A C H O Dou-me por suspeita em relação ao presente feito, com fulcro no art. 145, § 1o, do CPC/2015. Redistribua-se o agravo, procedendo-se a devida compensação. Brasília/DF, de novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora